Tribunal: TJMT
Processo: 1028063-31.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028063-31.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISELE SANTIAGO - CPF: 720.586.251-53 (RECORRIDO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1028063-31.2020.8.11.0003

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONOPOLIS

Recorrente(s): GISELE SANTIAGO

ENERGISA S.A.

Recorrido(s): GISELE SANTIAGO

ENERGISA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS INDEVIDAS – CORTE INDEVIDO – RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR –INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais porque houve inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de dano moral

“in re ipsa”
.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar

inexigível os débitos discutidos decorrente de recuperação de consumo e determinar a revisão, ao argumento de que não houve a juntada do TOI, bem como não há registros fotográficos, julgando improcedente o dano moral, ao argumento de que ainda que a conduta da promovida tenha sido ilegítima, não há dano moral indenizável, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido inicial, em via de consequência;

1. DECLARO
inexigível os débitos em discussão, referente a recuperação de consumo,

objeto da lide, DETERMINO a REVISÃO da mesma para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura discutida;

2. INDEFIRO
o pedido de danos morais;

3. Torno
definitiva a tutela deferida no id 44913297.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que teve o serviço de energia elétrica suspenso, o qual foi restabelecido somente após a liminar, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, inexistindo ato ilícito na cobrança das faturas de recuperação, posto que os procedimentos adotados são regulares, nos termos da Resolução n° 411/2010, da ANEEL.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço, tendo o restabelecimento ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo às faturas discutidas, com o argumento de que a inspeção fora unilateral, já que não houve a juntada do TOI ou qualquer outro documento, mas julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento.

Ambas as partes de insurgem, sendo que a parte promovente requer a inclusão da indenização por dano moral e a parte promovida requer a improcedência da pretensão inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente deve ser provido para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que desde a inicial fora informado pela promovente que houve a suspensão dos serviços pela cobrança combatida nestes autos, que só foram restabelecidos após o deferimento da liminar em 02.12.2020, bem como que houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato apresentado.

A promovida se limita a afirmar em contestação que a inspeção que constatou irregularidades nas instalações elétricas foi regular, todavia, sequer apresenta documentos comprobatórios, já que não junta o necessário Termo de Ocorrência e Inspeção. Outrossim, vejo que a suspensão dos serviços é incontroversa.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 (noventa) dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos autos ante a ausência de TOI demonstrando o acompanhamento na inspeção ou laudo oficial, do INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais porque houve inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022